Tribunal: TCU
Processo: 005.744/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9635/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em autorizar a realização nestes autos, pela Sefip, das diligências propostas pelo Parquet em relação aos atos que têm como beneficiários o Sr. Nilson Hebert Nunes Pontes e as Sras. Ana Luiza Daminelli Alarcon Pires, Andrea Mussnich Barreto e Rosangela Castro Nunes Pontes, sem prejuízo de considerar legais, para fins de registro, os demais atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com o parecer do Ministério Público/TCU: 1. Processo TC- Processo 005.744/2020-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Luiza Daminelli Alarcon Pires (XXX.074.591-XX); Andrea Mussnich Barreto (XXX.180.241-XX); Daniel Alarcão Uchoa Tenorio (XXX.039.821-XX); Ilmerene Mariano de Oliveira (XXX.056.061-XX); Jose Fernando Uchoa Tenorio (XXX.725.071-XX); Maria Luisa Oliveira e Silva (XXX.294.831-XX); Nilson Hebert Nunes Pontes (XXX.348.123-XX); Rosane Filgueiras Guirra (XXX.258.801-XX); Rosangela Castro Nunes Pontes (XXX.129.083-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Controladoria-geral da União - CGU. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.